Tribunal: TJDFT
Processo: 0721415-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. INDULTO. DECRETO N.o 9.246/2017. REQUISITOS PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO APURATÓRIO DA FALTA GRAVE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em ausência de preenchimento de requisito subjetivo para a concessão de indulto, quando não foi sequer iniciado procedimento para apuração da falta grave supostamente praticada no período de relevância do Decreto n.o 9.246/2017.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.